Tribunal: TJMT
Processo: 1024544-18.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024544-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE DE GERALDINO - CPF: 696.411.291-04 (AGRAVANTE), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (AGRAVADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
. TEMA 188/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 685/STJ.

II. Questão em discussão

2.
A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou os artigos 1º, III e 5º, XXIV, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, em razão da necessidade de manutenção da justiça gratuita. Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

III. Razões de decidir

3. N
o julgamento do ARE 759.421 RG/RJ (Tema 188), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional. (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119)
.”

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1024544-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALVANTINO JOSE DE GERALDINO e OUTROS

AGRAVADO:
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALVANTINO JOSE DE GERALDINO e OUTROS
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, (
Tema 188/STF
).

O agravante alega que “
a decisão recorrida incorreu em grave equívoco ao aplicar o Tema 188 do STF, que trata da ausência de repercussão geral em matéria de gratuidade judicial. Tal entendimento não se aplica ao caso concreto, pois a questão aqui discutida não se limita à análise da gratuidade judicial em si, mas sim à possibilidade de sua revogação sem a devida comprovação de alteração na situação financeira dos beneficiários. Essa distinção é essencial, pois a matéria em debate envolve diretamente a proteção de direitos fundamentais, o que atrai a aplicação do Tema 660 do STF, que reconhece a relevância constitucional de questões que impactam direitos dessa natureza.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 294964361).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ALVANTINO JOSE DE GERALDINO e OUTROS
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, (
Tema 188/STF
).

A questão
abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Trata-se de Recurso Extraordinário com pedido de efeito suspensivo
interposto por ALVANTINO JOSÉ GERALDINO e MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 269242267.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação aos artigos 1º, III e 5º, XXIV, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 282294362.

É o relatório. Decido.

Da sistemática de repercussão geral – Tema 188/STF

A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou os artigos 1º, III e 5º, XXIV, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, em razão da necessidade de manutenção da justiça gratuita. Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do ARE 759.421 RG/RJ (Tema 188), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, consoante ementa a seguir transcrita:

RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional. (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ÀS PESSOAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O tema relativo aos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas naturais não possui repercussão geral
(AI 759.421-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 13/11/2009, Tema 188). 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1375509 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 02-06-2022 PUBLIC 03-06-2022 – sem destaque no original)

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 188/STF, o recurso não merece seguimento.

Dispositivo.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 188), e consequentemente, resta
prejudicada
a análise do pleito de efeito suspensivo, em decorrência da ausência de um dos pressupostos para a sua concessão, qual seja: probabilidade de provimento do recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único c/c 1.029, § 5º, ambos do CPC.

Em atenção a petição de contrarrazões no id. 284157858 e seus documentos, contata-se que são diversos do presente feito, logo, devem ser desconsiderados.
”

Portanto, nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 188/STF
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025